Tribunal: TJDFT
Processo: 0701771-97.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA. CIRURGIA ELETIVA EM ONCOLOGIA. LISTA DE ESPERA PELO SUS. MORA EXCESSIVA. URGÊNCIA. INVIOLABILIDADE DO DIREITO À VIDA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por Elza Machado Guimarães contra r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos n. 0701771-97.2022.8.07.9000, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar ao réu que providenciasse, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora a “CE — RETOSSIGMODECTOMIA ABDOMINAL EM ONCOLOGIA.

II. Argumenta a recorrente que foi inserida na fila de espera em 22/06/2022 (SISREG de ID 137554747) por especialista do HRS. Foi convocada para a cirurgia em 29/07/2022, que não foi realizada porque o cirurgião estava de férias (ID 137554748). Foi feita nova solicitação da cirurgia em 24/08/2022, que não foi efetivada. Somente após a propositura desta demanda, o NJUD remeteu os autos ao HRL para realizar uma terceira inserção, o que ocorreu em 14/09/2022 (ID 137554748). A situação da recorrente é grave, com sérios riscos para a sua saúde, estando incluída na prioridade vermelha. Sendo assim, considerando o tempo já transcorrido desde o dia 22/06/2022, e demonstrada a desorganização do réu no atendimento da Agravante, requer que seja fixado prazo para o cumprimento da decisão judicial que deferiu a antecipação parcial da tutela antecipada.

III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

IV. Na decisão de ID 39935817 foi deferida a antecipação de tutela recursal para que o agravado realizasse a cirurgia no prazo de cinco dias. Consta nos autos principais que a cirurgia foi agendada para o mês de novembro de 2022 e não teria sido realizada na data marcada porque a autora estava com pneumonia.

V. Cuida-se de paciente com 72 anos de idade, com neoplasia maligna no cólon, necessitando da cirurgia vindicada de forma emergencial, sob pena de risco eminente de morte. A data de inscrição no SISREGIII é de 29/07/2022 (ID 39892046, pag. 3), existindo laudo médico circunstanciado apontando que a questão é urgente, existindo risco da doença se tornar incontrolável.

VI. Na espécie, aplica-se a Lei no 12.732/2012, que dispõe sobre o primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada e estabelece prazo para seu início. O art. 2o, caput, dessa lei prevê que a paciente tem direito a se submeter ao primeiro tratamento no SUS no prazo de até 60 dias, vejamos: Art. 2o O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. Para fins de primeiro tratamento se considera, inclusive, o procedimento cirúrgico: Art. 2o (...) § 1o Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso.

VII. Na espécie, resta evidente a mora do recorrido no cumprimento do prazo previsto na norma acima referida. Isso porque, compulsando os autos de origem, a paciente apresentou primeiro diagnóstico no mês de junho de 2022, sendo que o prazo de sessenta dias começa a contar do primeiro diagnóstico firmado em laudo, portanto aquela data, nos termos do art. 2o, caput, da Lei no 12.732/2012.

VIII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para confirmar a antecipação dos efeitos da tutela recursal e reformar a decisão para que o Distrito Federal providencie, imediatamente, em favor do recorrente, cirurgia de CE - CE — RETOSSIGMODECTOMIA ABDOMINAL EM ONCOLOGIA na rede pública de saúde conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular.

IX. Sem custas e sem honorários advocatícios.

X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.